Tribunal: STF
Processo: Rcl 64144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 588.954-RG/SC (TEMA RG Nº 218). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pela Companhia Brasileira de Distribuição, em face de decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº 1001185-95.2017.8.26.0152, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 588.954-RG/SC (Tema nº 218 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, o recurso extraordinário por ela interposto teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que este Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no julgamento do paradigma apontado como violado.
 
 3.	Diz da interposição de agravo interno, o qual teve seu provimento negado. Informa que opôs embargos de declaração com o fim de esclarecer que não pretendia que a questão acerca da inexistência de repercussão geral do Tema paradigma fosse reformada, mas, tão somente, que o seu recurso extraordinário fosse sobrestado. Relata que os referidos embargos de declaração foram rejeitados, sob o argumento de que buscam efeitos infringentes, com vistas a viabilizar reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
 
 4.	Entende que, esgotados os recursos previstos na legislação processual, a presente reclamação deve ser admitida para preservar a competência desta Corte, a quem cabe dizer, se o recurso interposto deverá sobrestado até a ocorrência do trânsito em julgado do Tema RG nº 218.
 
 5.	Assevera ser prematura a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, porquanto a decisão deste Supremo não pode ser considerada definitiva, pois ainda não houve o trânsito em julgado, estando, portanto, passível de revisão.
 
 6.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 588.954-RG/SC, Tema nº 218 do ementário da Repercussão Geral, cuja decisão no caso paradigma ainda não transitou em julgado nesta Corte.
 
 11.	No julgamento do RE nº 588.954-RG/SC, o Tribunal Pleno formou o entendimento de que não possui repercussão geral o debate sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. Transcrevo a ementa do referido paradigma:
 
“Recurso extraordinário. 2. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Creditamento. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de atividade industrial. Processamento de alimentos. Matéria infraconstitucional, bem como impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de repercussão geral. 3. Revisão da repercussão geral da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado. 4. Revisão do tema 218 da sistemática repercussão geral, para constar que: Não possui repercussão geral o debate sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.
(RE nº 588.954-RG2.JULG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/10/2022, p. 23/10/2023).
 
 12.	No processo de origem, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5):
 
“(...) Os embargos não merecem acolhimento, pois ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. 
Como consignado no acórdão embargado, a ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas (ARE 1199721 AgR-ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019).
Com efeito, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma” (ARE 1279796 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022). 
Ademais, os embargos de declaração não dão ensejo a “uma segunda reflexão e/ou análise acerca dos pedidos da Embargante” (fls. 3 50002), como esta pretende, estando circunscrito às estritas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de que não se cuida na espécie. 
Assim, observa-se que os presentes embargos buscam conferir efeitos infringentes, com vistas a viabilizar um indevido reexame da causa, hipótese essa inadmissível. 
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, verbis:
(...)
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração. (...).”
 
 13.	Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o Recurso Extraordinário nº 588.954-RG/SC (Tema RG nº 218) e os fundamentos adotados na decisão reclamada, que se limitou ao exame relativo ao cabimento do escorreito recurso na instância de origem.

 14.	Registro, por oportuno, que não há, no recurso extraordinário apontado como paradigma, determinação de sobrestamento, na origem, dos processos que se enquadram na situação tratada no Tema RG nº 218, até decisão final do RE nº 588.954-RG/SC.
 
 15.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 16.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 18.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator